Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS C/C INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO ENTRE EXCOMPANHEIROS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO ADIMPLIDAS EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS PARTES. CONCORDÂNCIA COM ADITAMENTO DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-conviventes, após a dissolução da união estável e ainda que não formalizada a partilha, pode autorizar a indenização correspondente à quota parte de aluguel presumido, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, desde que configurado enriquecimento sem causa.
2. Tratando-se de imóvel ainda gravado por alienação fiduciária, cujo financiamento vem sendo integralmente suportado por apenas um dos condôminos após a dissolução da união, a fruição exclusiva do bem não caracteriza vantagem patrimonial indevida, afastando o dever de indenizar.
3. A lógica do arbitramento de aluguéis pressupõe a fruição de bem livre de encargos ou a repartição proporcional dos ônus da coisa comum, o que não se verifica quando apenas um dos ex-companheiros arca com as prestações do financiamento.
4. A concordância da parte ré com o aditamento do pedido, no tocante ao critério do percentual para fixação de aluguel, não dispensa a análise dos pressupostos fáticos e jurídicos da pretensão, nem implica reconhecimento automático do direito material vindicado.
5. Inexistindo enriquecimento ilícito e ausentes os requisitos para o arbitramento de aluguéis, impõese a manutenção da sentença de improcedência.
6. Apelação conhecida e não provida.